Tribunal: TCU
Processo: 044.592/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 700023/2011, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 668145, função EDUCACAO, que teve como objeto O OBJETO DESTE CONVENIO E CONSTRUCAO DE ESCOLA(S), NO AMBITO DO PRO- GRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICADE EDUCACAO INFANTIL - PROINFANCIA. Construção de 01 (uma) Unidade Escolar de Educação Infantil, Modelo Proinfância, tipo B, localizada na Avenida João da Mata e Silva, Centro - Formosa da Serra Negra/MA. (no da TCE no sistema: 1552/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 8226/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Edmilson Moreira dos Santos, ex-prefeito de Formosa da Serra Negra/MA, em razão de inexecução parcial, sem aproveitamento da parcela executada, do objeto do Convênio 700023/2011, consistente na " construção de escola no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil ". Considerando que por meio do Acórdão 2345/2024-TCU-Segunda Câmara , o Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas de Edmilson Moreira dos Santos e da empresa Mpa Engenharia Eireli, condenando-os ao pagamento de dívida aos cofres do FNDE, além de aplicar, individualmente aos responsáveis citados, multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, conforme item 9.6 da referida decisão. Considerando o expediente intitulado " Proposta de Correção de Inexatidão Material " (peça 137), no qual a unidade técnica propõe o apostilamento do Acórdão 2345/2024-TCU-Segunda Câmara (peça 134), uma vez que seu item 9.6 deixou de indicar os valores associados às multas aplicadas com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992. Considerando, no entanto, que a revisão do julgado em apreço dependeria da interposição do recurso próprio, cujo prazo já se encontra esgotado, e não de saneamento via apostilamento. Considerando o Parecer do Ministério Público junto ao TCU à peça 139. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 143, inciso I, alínea "b" do RI/TCU, em dar prosseguimento ao feito, expedindo-se as ciências aos responsáveis e as comunicações determinadas nos itens 9.9 e 9.10 do Acórdão 2345/2024-TCU-Segunda Câmara , no que concerne aos itens 9.4 e 9.5 do referido acórdão. 1. Processo TC- Processo 044.592/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edmilson Moreira dos Santos (XXX.072.983-XX); Mpa Engenharia Eireli (05.148.560/0001-01). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Vagner Martins Dominici Junior (9403/OAB-MA), representando Mpa Engenharia Eireli; Thiago Andre Bezerra Aires (18.014/OAB-MA), Carlos Helder Carvalho Furtado Mendes (15.529/OAB-MA) e outros, representando Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - MA. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.